Tribunal: TJSP
Processo: 0016027-39.2024.8.26.0577
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, com fundamento no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, contra decisão que indeferiu o pedido

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, com fundamento no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, contra decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de Adriano Pereira de Souza e Tiago Henrique Alves, denunciados pela prática dos crimes previstos no artigo 2o, caput e § 3o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa com papel de liderança) e no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva dos recorridos; e (ii) avaliar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva é cabível quando preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando demonstrados a materialidade dos crimes e os indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, justificado pelo risco de reiteração criminosa e pela gravidade concreta dos delitos imputados.
As investigações revelam que Adriano Pereira de Souza exerce posição de liderança na organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), sendo responsável pela comercialização e controle de diversos pontos de tráfico de drogas, o que evidencia sua periculosidade e o risco de continuidade das atividades ilícitas caso permaneça em liberdade.
Tiago Henrique Alves, por sua vez, possui histórico criminal com condenações definitivas e encontra-se foragido desde 07/07/2024, após evadir-se do estabelecimento prisional onde cumpria pena, demonstrando comportamento incompatível com a aplicação da lei penal e o regular andamento do processo.
A existência de reiteradas práticas criminosas, associadas à estrutura hierárquica da organização criminosa, evidencia a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e evitar novos delitos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, pois não resguardam adequadamente a segurança pública nem impedem a continuidade das atividades ilícitas dos recorridos, especialmente diante da complexidade e periculosidade da organização criminosa a que pertencem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva é cabível quando há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, aliados ao risco concreto de reiteração criminosa, especialmente em casos de organização criminosa estruturada para a prática reiterada de tráfico de drogas.
A evasão de um dos acusados do estabelecimento prisional e seu histórico criminal justificam a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.
A gravidade concreta da conduta e o papel de liderança exercido em organização criminosa justificam a segregação cautelar, sendo inadequadas medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei no 12.850/2013, art. 2o, caput e § 3o; Lei no 11.343/2006, art. 35; CP, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 163214/CE, Rel. Min. T6 - Sexta Turma, j. 24/05/2022, DJe 31/05/2022.